Tribunal: TJDFT
Processo: 0725122-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725122-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANIAS CLAUDINO DE ARAUJO AGRAVADO: TELMA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor em face de decisão que manteve a condenação do agravante ao pagamento de custas processuais. Em suas razões, o agravante alega não houve apreciação do pedido de justiça gratuita na origem. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça em face da presunção de hipossuficiência. Aduz que a distribuição da ação deveria ser cancelada pois o indeferimento da inicial decorreu do não pagamento das custas e despesas processuais de ingresso. Sustenta que o cancelamento da distribuição não gera condenação em custas finais. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça ou o afastamento da obrigação de pagar as custas processuais fixadas na origem. É o relatório DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Na origem, o juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude de o agravante não atender ao despacho que determinou a emenda à petição inicial para: “a) anexar os 3 últimos extratos bancários de todas as contas e última declaração de imposto de renda, para avaliação da hipossuficiência econômica alegada ou promover o recolhimento das custas iniciais; b) formular pedido certo e determinado nos itens d-i e d-ii da inicial, visto que o valor das dívidas é conhecido e pode, portanto, ser quantificado.” A sentença terminativa, proferida no dia 19/04/2023, apesar de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, nada dispôs sobre o pedido de gratuidade de justiça. Caberia ao agravante, irresignado com o teor da sentença, opor embargos de declaração ou mesmo interpor recurso de apelação no prazo legal, o que não ocorreu. Transcorrido o prazo, o agravante quedou-se inerte. Apenas no dia 30/05/2023, após o trânsito em julgado da sentença, o agravante peticiona nos autos para tentar reverter o que já havia sido decidido. O requerimento foi indeferido pelo juiz nos seguintes termos: "Nada a prover quanto à petição de ID 160504763. O indeferimento da inicial decorreu do não atendimento às determinações do juízo e não do não recolhimento de custas, visto que o pedido de gratuidade ainda não havia sido analisado. Assim, correta a condenação do autor ao pagamento das custas processuais. Fica o autor novamente intimado ao pagamento das custas no prazo de 15 dias." Assim, verifico que, em última análise, o agravante busca reformar a sentença já transitada em julgado. Deveria autor ter interposto apelação da sentença que indeferiu a inicial e o condenou ao pagamento das custas. Ainda que se supere tal óbice, a extinção do processo não ocorreu em razão de ausência de recolhimento das custas, mas sim por não ter o autor cumprido determinação de emenda à inicial (art. 330, IV, c/c art. 321, ambos do CPC). O cancelamento da distribuição apenas ocorre nos casos em que a extinção do processo decorre da ausência de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC), o que não é o caso do processo de origem. Apesar de a sentença extintiva não ter analisado o pedido de gratuidade de justiça, verifico que o autor não cumpriu o despacho que determinou que fosse juntada documentação para avaliação da hipossuficiência econômica alegada. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Ademais, é permitido ao juiz, ao verificar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, §2o). Ainda que deferida a gratuidade em sede recursal, o benefício apenas seria concedido com efeitos ex nunc, diante da ausência de elementos que justifiquem a retroatividade do benefício, sobretudo em razão da desídia do agravante, que se manteve inerte diante das diversas oportunidades para demonstrar a hipossuficiência econômica na origem. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, não há demonstração de que o pagamento das custas finais, no valor de R$ 417,80, acarrete prejuízo à subsistência do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w